Tribunal: TJBA
Processo: 0501459-15.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501459-15.2018.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALDELITA GOMES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.002/STF EM DETRIMENTO DA SÚMULA 421/STJ. PRECEDENTES DE TODAS AS CÂMARAS CÍVEIS DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta ser devida a condenação dos Entes Públicos em honorários sucumbenciais. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao longo dos anos julgou, acerca da matéria, os Temas 128 e 129, assim como editou a Súmula 421. 3. Por sua vez, o Estado da Bahia regulamentou a proibição de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Público os arts. 6º, II, e 265 da Lei Complementar 26/2006 e art. 3º, I, da Lei Estadual 11.045/2008. 4. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 firmou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 5. Portanto, em que pese a existência dos arts. 6º, II, e 265, da Lei Complementar 26/20006 e do art. 3º, I, da Lei 11.045/2008, os quais excetuam as pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, estes não podem se sobrepor ao previsto no art. 134, §2º, da Carta Magna, ratificada quando do julgamento do Tema 1.002 pelo STF supracitado. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA para DAR PROVIMENTO ao presente recurso e condenar os Apelados em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, estes destinados, exclusivamente, ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501459-15.2018.8.05.0137, em que figuram como apelante ALDELITA GOMES DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .